Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOHNNY WANDERSON GONCALVES AMARAL contra a decisão, que, no cumprimento de sentença movido por LUCAS BRITO HORN, deferiu o pedido de penhora das suas cotas sociais na sociedade JHN DROGRARIA E PERFUMARIA LTDA ME. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não é possível a penhora das cotas sociais, pois não foi demonstrada a completa ausência de outros bens de sua propriedade, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade. Depois, o contrato social impede a cessão e alienação das cotas sem anuência do outro sócio e o bem sequer será útil ao devedor, já que a empresa está inativa. Postula então a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, o agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo da decisão que deferiu o pedido de penhora das suas cotas sociais na sociedade JHN DROGRARIA E PERFUMARIA LTDA ME. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, notadamente a probabilidade do direito alegado. Isso porque, ao contrário do que o agravante alega, o agravado comprovou a insuficiência de bens preferencialmente penhoráveis antes de requerer a constrição das cotas sociais. Com efeito, o art. 835 do CPC disciplina que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. No caso, foi localizada ínfima quantia financeira nas contas bancárias do agravado, que sequer alcançam 0,5% do débito; não foram localizados veículos em seu nome, tampouco imóveis e nem mesmo declaração de imposto de renda nos últimos dois anos, restando, portanto, apenas as cotas sociais da JHN DROGRARIA E PERFUMARIA LTDA ME, que são perfeitamente penhoráveis. Deveras, não há como subsistir o argumento do agravante, que sequer indica outro bem à constrição, em substituição ao deferido pela decisão agravada. A alegação de que o contrato social impossibilita a cessão de contas a terceiros sem o consentimento do outro sócio também não é oponível à hipótese de penhora judicial, mas apenas de alienação extrajudicial. Por fim, carece de verossimilhança a alegação do agravante de que a sociedade está inativa, pois, além de não ter sequer apresentado a certidão de baixa junto aos órgãos competentes, consta dos autos de origem fotografias que demonstram o funcionamento da atividade comercial de farmácia. Assim é evidente que as cotas sociais do agravante são bens incorpóreos, dotados de conteúdo econômico. Não obstante, o art. 789 do CPC preceitua que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, salvo as restrições previstas em lei. Diante do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa, ao qual dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso.